Tribunal: TCU
Processo: 035.189/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 788/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento da oferta pública inicial de ações da Caixa Seguridade Participações S.A. (Caixa Seguridade), ou initial public offering (IPO), na bolsa de valores, "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão", além de outros reflexos pertinentes a operações societárias da Caixa Seguridade; Considerando que a Caixa Econômica Federal realizou a oferta pública de ações da Caixa Seguridade, tendo o encerramento da oferta ocorrido em 2/6/2021; Considerando que não foram identificadas irregularidades nos atos adotados pela Caixa Econômica Federal para a realização da oferta pública de ações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, 169, inciso V, e art. 241 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à Caixa Econômica Federal, e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 035.189/2020-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: André Luiz Viviani de Abreu (116.896/OAB-RJ), André Yokomizo Aceiro (175.337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.